Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RAI No 1002149-03.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Apesar da relevância dos argumentos aduzidos na peça recursal, observa-se, a teor do que estabelece o artigo 3o, da Portaria 1466/2019/PRES, que a matéria trazida não comporta análise durante o Plantão Judiciário.
Além disso, importa registrar que a agravante sequer mencionou a necessidade de exame do feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco trouxe indicativos de risco de perecimento do direito alegado caso não seja apreciado durante o período extraordinário.
Destarte, deixo de apreciar a medida de liminar vindicada.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora Plantonista